Tribunal: TJSP
Processo: 1527586-16.2022.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NOS AUTOS E NÃO CONTESTADAS – APELANTE CONFESSO – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA E REGIME PRISIONAL ADEQUADOS – OBJETIVA A DEFESA A SUBSTITUIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR COMPARECIMENTO EM JUÍZO – SEM RAZÃO – NÃO CABE AO ACUSADO ESCOLHER A SANÇÃO, MAS SIM AO MAGISTRADO, DENTRO DE SUA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NOS AUTOS E NÃO CONTESTADAS – APELANTE CONFESSO – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA E REGIME PRISIONAL ADEQUADOS – OBJETIVA A DEFESA A SUBSTITUIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR COMPARECIMENTO EM JUÍZO – SEM RAZÃO – NÃO CABE AO ACUSADO ESCOLHER A SANÇÃO, MAS SIM AO MAGISTRADO, DENTRO DE SUA DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA, APLICAR A MAIS ADEQUADA AO CASO – NO MAIS, AS TAREFAS SERÃO FIXADAS DE MODO A NÃO PREJUDICAR A ATIVIDADE LABORAL DO APELANTE – INTELIGÊNCIA DO § 3o, DO ARTIGO 46, DO CP – SENTENÇA INALTERADA – RECURSO NÃO PROVIDO.